Tribunal: CARF
Processo: 11516.722650/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722650/2011-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.107 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Embargante
CENTRO DE SOLIDARIEDADE HUMANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF é cabível Embargos de Declaração se restar
comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Hipótese em que a decisão deixou de apresentar fundamentos para o não
acolhimento da tese apresentada pelo Recorrente.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART.
195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028,
ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228, RE 566.622/RS e ADI 4.480.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição
em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão n° 9202-003.885, de
12/04/2016, sem efeitos infringentes, integrar o julgado com a fundamentação para o
afastamento do art. 14 do CTN. Votou pelas conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722650/2011-87
Fl. 3534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722650/2011-87

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela Contribuinte, com fulcro no
artigo 65, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Insurge-se a Embargante contra o Acórdão 9202-003.885, proferido por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 12 de abril de 2016. No entendimento da
maioria do Colegiado em que pese os argumentos apresentados em sede de Recurso Especial, as
Leis no 8.212/91 e 12.101/09 eram normas vigentes não podendo o julgador deixar de aplicá-las
sob a fundamentação de inconstitucionalidade. Assim, diante da ausência de apresentação do
CEBAS pela Contribuinte, descaracterizada estaria sua condição de entidade imune às
contribuições previdenciárias. A ementa da decisão foi assim registrada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/09/2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS IMUNIDADE ART.
195, § 7o CF/88 ART 9o E 14 CTN INAPLICABILIDADE.
Para usufruir da imunidade prevista no artigo 195, §7o da CF/88 o contribuinte deve se
adequar aos requisitos contidos nas Leis 8.212/91 e 12.101/09, tendo em vista que a
inconstitucionalidade dessas leis não foi reconhecida pelo STF.
Não comprovado o cumprimento dos requisitos legais, não há direito à imunidade.
Recurso não provido.
Para Embargante o acórdão foi omisso e contraditório uma vez que teria se
utilizado de motivações diversas das que foram apresentadas no recurso bem como não se
manifestou acerca da existência e apresentação do CEBAS antes do julgamento definitivo.
O despacho de fls. 3526/3528 admitiu em parte os Embargos apresentados
entendendo pela existência de omissão quanto à fundamentação relativa à inaplicabilidade do art.
14 do CTN ao caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Fl. 3535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722650/2011-87

Conforme exposto, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte
o qual foi admitido apenas parcialmente. Defende a Embargante ser o acórdão omisso quanto à
fundamentação que afastou a aplicação do art. 14 do CTN ao caso. Uma vez demonstrado o
cumprimento dos requisitos formais previstos na citada lei complementar, comprovada estaria a
condição da entidade como imune às contribuições previdenciárias, direito que não poderia ser
mitigado pela mera ausência do CEBAS. Destaca a contribuinte que em momento algum pugnou
pela inconstitucionalidade das Leis no 8.212/91 e 12.101/09.
De fato, ao fundamentar seu voto – e como reconhecido no despacho que admitiu
os embargos – o Relator não deixa claro por qual razão não considerou como suficientes para o
reconhecimento da imunidade a comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN
o qual dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Vale destacar, nos termos do despacho de admissibilidade do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, que a matéria recursal foi assim delimitada: “Enquanto a decisão
recorrida decidiu que a regra a ser seguida, para o gozo de isenção do Art. 195, da CF/1988, é a
do Art. 55, da Lei 8.212/1991, a decisão paradigma decidiu que a regra a ser seguida, para o
gozo de isenção do Art. 195, da CF/1988, é a do Art. 14, do CTN”.
Neste sentido os embargos merecem ser acolhidos, devendo este Colegiado se
manifestar sobre o ponto omisso.
O presente lançamento tem como fundamentação exclusiva a ausência de
cumprimento do art. 55 da Lei no 8.212/91, haja vista a ausência de apresentação “Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social”, instrumento que no entender da Contribuinte é
meramente declaratório.
Entretanto, em que pese o argumento citado, e conforme tangenciando nas razões
de decidir adotadas pelo acórdão embargado, hoje o entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo serem passíveis de definição em lei ordinária.
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621,
ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação,
Fl. 3536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722650/2011-87

fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da imunidade são passíveis de
definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
Assim, o STF por meio do Recurso Extraordinário - RE no 566.622, reconheceu a
constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91, o qual trata da certificação. Em julgamento
de embargos de declaração o Tribunal Superior, alterando a redação originalmente fixada para a
tese vinculante, ratificou a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91, desde sua
redação original. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática, explicitando
quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
Fl. 3537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722650/2011-87

(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das
entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda,
a compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à
estrutura e funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em
“interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e VIII art. 29 da Lei
no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo Ministro Gilmar Mendes:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que
temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e
ainda das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 – exigência hoje prevista na Lei no
Fl. 3538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722650/2011-87

12.101/09. Assim, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e também na
lei ordinária regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
No caso concreto, como apresentado no lançamento e destacado nos acórdãos da
Delegacia de Julgamento, de Recurso Voluntário e Recurso Especial, o Contribuinte não possuía
na época da ocorrência dos fatos geradores a “Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social”. A motivação do lançamento se restringiu ao descumprimento do
requisito objetivo da entidade não ter sua condição de assistência social atestada pela
autoridade competente – não existiu qualquer imputação de violação quanto aos demais
requisitos previstos na Lei no 8.212/91 ou mesmo do art. 14 do CTN. Vejamos:
5 - A entidade, que atua na área de assistência social, mesmo sem possuir o
reconhecimento da isenção das contribuições sociais previstas nos artigos 22 e
23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 - para o período de 12/02/2009 a
29/11/2009 - (vigência da Lei n° 8.212, de 1991) e sem possuir a certificação
de entidade beneficente de assistência social, por parte do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - para o período de 01/01/2009 a
11/02/2009 -(vigência da Medida Provisória n° 446, de 07 de novembro de
2008), e para o período a partir de 30/11/2009 (vigência da Lei n° 12.101, de 27
de novembro de 2009), declarou em GFIP, no período de 01/2009 a 08/2011,
como se isenta fosse das contribuições sociais (código FPAS 639), deixando de
recolher mensalmente, nos prazos legais, a totalidade das contribuições devidas,
destinadas à Seguridade Social.
5.1 - Observamos, que na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o
reconhecimento da isenção tinha que ser requerido pela entidade à Receita
Federal do Brasil, devendo o pedido ser instruído com documentos para
demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos na lei. Já na vigência da
Medida Provisória, de 2008, e na vigência da Lei n° 12.101, de 2009, o direito à
isenção não dependia de requerimento à Receita Federal do Brasil, e a entidade
beneficente de assistência social faria jus a contar da sua certificação pelo
Ministério da área de atuação correspondente (Ministérios da Saúde, da
Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), desde que
atendidas cumulativamente aos requisitos exigidos na legislação.
6 - Na vigência da Lei n° 8.212, de 1991, o direito à isenção pela entidade
beneficente de assistência social é tratado em seu art. 55, devendo a mesma
atender aos requisitos cumulativamente, estabelecidos nos incisos I, II, III, IV
e V. A exigência do requerimento à Receita Federal do Brasil está prevista no §
Io do mesmo artigo. Na vigência da Medida Provisória n° 446, de 2008, e na
vigência da Lei n° 12.101, de 2009, a entidade após certificada pelo Ministério
da área de atuação correspondente, faz jus à isenção, se atendidos,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 28 (MP 446/2008) ou art. 29
(Lei n°, 12.101/2009).
7 - Em 03 de novembro de 2011, foi emitido o Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, solicitando à
entidade a apresentação de documentos e/ou esclarecimentos relacionados à
isenção das contribuições sociais. Considerando o período abrangido pela
auditoria (01/2007 a 08/2011), foram solicitados os seguintes documentos:
Atestado de Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social e
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS),
Fl. 3539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.107 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722650/2011-87

fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na vigência
da Lei n° 8.212, de 1991 (períodos 01/01/2007 a 09/11/2008 e 12/02/2009 a
29/11/2009), requisito estabelecido no inciso II do art. 55, e Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), fornecido pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na vigência da
Medida provisória n° 446, de (período 10/11/2008 a 11/02/2009) e na vigência
da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de (período a partir de 30/11/2009),
condição básica para exercer o direito à isenção das contribuições sociais.

8 - Em 08 de novembro de 2011, a entidade requereu o prazo em mais 10 (dez)
dias, para a apresentação dos documentos solicitados, o que foi concedido,
estabelecendo-se o novo prazo para 21 de novembro de 2011. Nesta data,
apresentou Resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (anexo ao
Processo Administrativo-Fiscal), e dentre os diversos temas abordados,
informou que a entidade não é portadora dos documentos solicitados
Importante destacar, diante da cognição restrita inerente ao recurso especial, ser
defeso a este Colegiado se debruçar sob o argumento de o Contribuinte ter cumprido os
requisitos do art. 14 do CTN, pois – como destacado – tal assunto não foi enfrentado pela
fiscalização, pela DRJ e nem pela decisão da Turma Ordinária.
Assim e com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, acolho
os embargos de declaração sem efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, manter o
acórdão embargado para negar provimento ao recurso especial do contribuinte haja vista o não
cumprimento do requisito formal previsto no art. 55, II da Lei no 8212/91 e art. 29, caput da Lei
no 12.101/2009.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3540
DF CARF MF
Documento nato-digital